Tribunal: TJDFT
Processo: 0765365-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. CONTRARRAZÕES E RECURSO ADESIVO. MESMA PEÇA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.
1. O recurso adesivo deve ser interposto de forma autônoma às contrarrazões, sendo vedada sua unificação em uma mesma peça de resposta.
2. Na ação de divórcio, considerando que não se verifica efetivo proveito econômico porque ocorre apenas a divisão de bens do casal, deve ser aplicado o art. 85, §8o, do CPC para que sejam fixados os honorários por equidade.
3. Ainda que por meio de acordo, a autora foi vencedora no pedido de divórcio e de fixação de pensão, contudo, na partilha de bens, as partes tiveram parcela considerável dos seus pedidos indeferida, ocorrendo êxito da autora somente em relação aos veículos, restando caracterizada a sucumbência recíproca e não proporcional das partes.
4. Apelo adesivo da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e não provido.